Tribunal: TJDFT
Processo: 0713562-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713562-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DE BRITO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, que buscava o custeio dos procedimentos cirúrgicos odontológicos prescritos. A recorrente alega que precisa realizar procedimentos cirúrgicos odontológicos, que fazem parte da cobertura mínima obrigatória do plano hospitalar. Sustenta que tais procedimentos devem ser realizados em caráter de urgência, sob anestesia geral e em ambiente hospitalar, pois são extremamente delicados e de extrema complexidade. Defende que o tratamento odontológico sob anestesia geral facilita a sua execução, proporcionando um campo de trabalho mais acessível e um resultado do trabalho com qualidade. Contudo, informa que teve seu pedido negado pela seguradora, ao argumento de que a junta odontológica concluiu que os materiais de OPME não possuem natureza obrigatória. Pondera que cabe somente ao profissional a prerrogativa de determinar as características dos OPME’S, bem como a eleição da técnica cirúrgica. Argumenta que os procedimentos cirúrgicos indicados possuem caráter buco-maxilo facial e estão contemplados no rol da ANS. Aponta a urgência da cirurgia, tendo em vista a gravidade do seu quadro clínico. Requer a concessão da antecipação da tutela, para determinar que a operadora arque com todos os custos necessários à realização imediata do procedimento cirúrgico prescrito, incluindo internação em hospital de sua rede credenciada, anestesia, bem como todos os materiais necessários. Requer, ainda, a fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento da liminar. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, mantendo-se a liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, restou demonstrado que a agravante, beneficiária do plano de saúde ofertado pela agravada, apresenta fortes dores na articulação da boca e do ouvido, tendo sido identificado reabsorção severa dos maxilares e da mandíbula, perdas dentárias, promovendo oclusão instável, diminuição da dimensão e dificuldade na fonética, além de perda óssea severa. Com relação ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que a não realização da cirurgia pleiteada poderá agravar o quadro clínico da agravante, com possibilidade de apresentar novas doenças no complexo estomatognático, necessitando de outros procedimentos cirúrgicos mais complexos e de maior custo biológico e econômico (ID no 45625895 - Pág. 2). Contudo, quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Analisando os autos, ao menos em análise prelibatória, verifica-se que o pedido foi negado pelo plano de saúde, com base no parecer desfavorável emitido pela junta odontológica, com a seguinte justificativa: “(...) Motivo de negativa: Código solicitado incompatível com o procedimento proposto. A proposta cirúrgica pelo cirurgião assistente é a reconstrução óssea para posterior reabilitação com implantes, que deverá ser coberta por convenio odontológico e não por convenio médico, além do mais a paciente não apresenta doença de base que justifique a realização em ambiente hospitalar. Recomendamos não validar. (...) Motivo de negativa: Procedimentos não validados, portanto OPME também não” (ID no 45625896 - Pág. 2). Como bem pontuou o magistrado a quo, “é possível constatar, nos limites da apreciação sumária que o incipiente estádio processual permite, a controvérsia técnica acerca da necessidade de o procedimento cirúrgico prescrito em favor da autora ser realizado em ambiente hospitalar, matéria que demandará a realização de prova pericial, o que afasta a probabilidade do direito alegado pela demandante”. Na verdade, trata-se de questão controvertida, que necessita de dilação probatória para melhor esclarecimento acerca do direito pleiteado, sobretudo diante da especificidade do procedimento cirúrgico a ser realizado. Logo, não restou demonstrada de plano a probabilidade do direito afirmado, devendo a questão ser objeto de dilação probatória. Por outro lado, não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o douto Juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais, garantido o indispensável contraditório, daí porque o MM. Juiz a quo terá melhores condições, certamente, de apreciar as questões fáticas discutidas. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator